Tribunal: TJPA
Processo: 0801034-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801034-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAX ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO FORO DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 155, §4º, I C/C. ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AGUARDAR AO JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 1. Consta nos autos, que o paciente fugiu da prisão em que se encontrava e foi recapturado com outro crime. 2.Além do mais, o paciente possui uma longa Certidão Judicial Criminal Positiva, com sentenças condenatórias em 05/05/2015, 11/03/2016, 07/07/2016 e 05/07/2019. Responde ainda a outros processos da mesma natureza delitiva (Patrimônio), inclusive, em outros Municípios, como Capanema e Belém. 3. Como se vê a autoridade apontada como coatora, ao negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, atendeu à norma disposta no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 09 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
MAX ALVES DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara
Única
da Comarca de
Oeiras do Pará
/PA
.

Aduz a impetração que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I c/c. artigo 14, II, todos
do Código
Penal.

Alega a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir, pois a sentença condenatória não apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da prisão cautelar, apenas acentuando a necessidade de prevenir a reiteração delitiva.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade demandada.

O Juízo Demandado apresentou as informações solicitadas em Doc. de ID nº 2741928.

O Ministério Público de 2º grau, através parecer exarado pela Procuradora de Justiça MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES, posicionou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
e no mérito pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

O objeto da presente impetração consiste na ocorrência de constrangimento ilegal em razão de ter sido negado ao paciente o direito de apelar em liberdade.

Conforme se extrai das informações oferecidas pelo Magistrado sentenciante, foi negado ao paciente o direito de apelar em liberdade em razão de permanecerem inalterados os requisitos que autorizam a prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública.

Consta nos autos, que o paciente fugiu da prisão em que se encontrava e foi recapturado com outro crime.

O paciente possui uma longa Certidão Judicial Criminal Positiva, com sentenças condenatórias em 05/05/2015, 11/03/2016, 07/07/2016 e 05/07/2019. Responde ainda a outros processos da mesma natureza delitiva (Patrimônio), inclusive, em outros Municípios, como Capanema e Belém.

Com efeito, verifica-se que, no presente caso, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I c/c. artigo 14, II, todos
do Código
Penal. Regularmente processado, foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Na mesma sentença, foi
decretada
a custódia preventiva do acusado, in verbis:

"Considerando-se os antecedentes em nome do acusado, inclusive a reincidência; considerando-se a necessidade de prevenir a iteração delitiva e assim resguardar o bem jurídico tutelado pela norma penal e a segurança pública local, de forma a tornar eficaz os fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial até decisão final, decreto a prisão preventiva do acusado, respaldado no art. 312 do CPP."

Como se vê a autoridade apontada como coatora, ao negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, atendeu à norma disposta no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Assim, ao sobrevir à condenação foi plausível a determinação judicial de que continuasse preso até julgamento do recurso, mormente em vista da r
eiteração delitiva do ora paciente
.

Diante desse contexto, não procedem as alegações de ausência de justa causa para manutenção da segregação cautelar do paciente, já que a mesma foi fundamentada em elementos concretos, sendo notória a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Neste sentido é o entendimento firmado pela jurisprudência dominante,
in verbis
:

Habeas Corpus. Lesão corporal grave. Sentença condenatória. Réu revel. Direito de apelar em liberdade. Improcedência. Ausência dos requisitos da prisão preventiva. Inocorrência. Ordem denegada. A negativa do direito de recorrer em liberdade resta plenamente fundamentada no fato do coato ter se evadido do distrito da culpa, demonstrando a sua real intenção de furtar-se às determinações da Justiça. Estando, a decisão que negou liberdade ao réu, consubstanciada no resguardo da ordem pública, diante da gravidade da conduta, indicativa de periculosidade do paciente, mostra-se plenamente justificada a manutenção da medida cautelar, inexistindo, assim, coação a ser reparada na via do writ.

TJPA- HC 20123005630-6 - Cam. Crim. Reunidas – Des. Ronaldo Valle - J. 04/05/2012.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 09 que assim dispõe: “A exigência de prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.

Por todo o exposto,
denego
a ordem pretendida, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/05/2020